Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712008-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. ELIMINAÇÃO. EDITAL. NATUREZA TELEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 2. O concurso público é o certame utilizado pela Administração Pública para contratação da melhor mão de obra, observando-se o princípio da disputa, subprincípio do princípio constitucional da igualdade entre os administrados. 3. As doenças estabelecidas no edital pela Administração Pública para eliminação do candidato, em concurso público destinado ao cargo de Agente de Polícia, devem ter como parâmetro eventual impossibilidade do bom exercício do cargo, ou seja, aquela própria razão de ser do concurso público, que é angariar a melhor mão de obra. 4. Observando-se a natureza teleológica da norma editalícia, bem como os princípios que regem a Administração Pública, deve a candidata prosseguir no certame quando há perícia médica judicial afirmando de forma categórica que a sua doença se enquadra apenas formalmente naquilo definido pelo edital, estando apta para exercer a atividade policial. 5. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, alegando ser legítimo o estabelecimento de requisitos diferenciados para a admissão de servidores ocupantes de cargos públicos quando a natureza do cargo assim o exigir; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porque não teria sido observado pelo órgão julgador a tese firmada pelo STF no tema 485 (RE 632.853), no sentido de não haver ilegalidade no ato de eliminação de concurso público de candidato que apresenta alteração clínica prevista expressamente em edital de abertura, como incapacitante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, para que a Corte Suprema profira decisão a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017